Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-34.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE. VALIDADE. REVELIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais. Recurso do réu visando ao afastamento dos efeitos da revelia e, à declaração nulidade dos atos processuais posteriores à audiência de conciliação.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. Anulação dos efeitos. Inviabilidade. Na forma da Lei n. 13.994/2020 c/c art. 22 da Lei n. 9.099/95, é cabível a conciliação não presencial, por vídeo conferência. A Portaria Conjunta 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no TJDFT, dispõe, no art. 5o, que:” A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas. O autor foi intimado, com antecedência, em duas oportunidades, para participar da audiência e, em ambas as ocasiões, não atendeu ao chamado, isso porque, na primeira vez não procedeu ao protocolo de identificação, e na segunda, se ausentou da assentada. A alegação de falta de conhecimento tecnológico ou mesmo de insuficiência de pacote de dados de internet não respalda a ausência do autor ao ato processual, sobretudo porque a parte foi previamente orientada pelo juízo acerca dos procedimentos da audiência (ID. 21174831). Assim, ante o não comparecimento do réu, é escorreita a decretação de revelia.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais a serem custadas pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J